Tribunal: TJDFT
Processo: 0728890-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE CURADOR. MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRORROGAÇÃO DA CURATELA. DECISÃO MANTIDA.

1. Tendo a questão referente à concessão de tutela antecipada para fins de alteração da curatela sido discutida e decidida em decisão transitada em julgado, fica inviabilizada sua renovação por meio de recurso de agravo de instrumento em que se discute a prorrogação da alteração da curatela. Conhecimento parcial.

2. Inviável a análise de pedido para que o curatelado seja ouvido por oficial de justiça quando a decisão agravada não enfrentou tal pedido e há nos autos determinação de estudo psicossocial para averiguar a situação do curatelado.

3. Havendo comprovação de que a curadora/esposa eventualmente dificulta a atuação dos profissionais do home care, para melhor atendimento das demandas de saúde do curatelado deve ser mantida a decisão que prorrogou a manutenção da filha no cargo de curadora, tendo em vista a boa assistência prestada pela descendente, corroborada pela ausência de qualquer prova capaz de desabonar sua conduta no exercício do encargo.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.